Tribunal: TJDFT
Processo: 0005910-34.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005910-34.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MARIA JOSE DE QUEIROZ MACHADO D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover quanto à petição de ID 15337608, em que a recorrida requer a autorização para levantamento do crédito depositado, em virtude da suspensão dos prazos processuais determinada na Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque, o pedido deve ser formulado perante Juízo competente para sua análise, qual seja, o d. Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, não tendo a mencionada resolução o condão de alterar as regras de competência previstas na legislação processual civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora